Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723496-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO DE SOUSA MELO AGRAVADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ FLÁVIO DE SOUSA MELO em face de decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0723075-52.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade requerido pelo agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 47843592): “Indefiro a gratuidade. os rendimentos do autor são muito superiores à média da população brasileira e não há fundamento para transferir a todos os contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos. Retire-se a marcação. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; - trazer procuração com endereço, inclusive eletrônico, do advogado (art. 105, §2o, e 287 do CPC);” Em suas razões recursais (ID n.o 47843588), a parte agravante defende que acostou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência, juntando inclusive contracheque, declaração de hipossuficiência, gastos etc. Informa que, apesar de ter recebido o valor líquido de R$ 7.116,65, ocorreu um desconto de R$ 5.802,60, restando-lhe apenas o valor de R$ 1.298,05 para seu sustento mensal. Assegura que, embora perceba referido valor de renda líquida, as suas despesas básicas comprometem a maior parte de seus rendimentos, ou seja, percebe valor líquido um pouco acima de 5 (cinco) salários-mínimos, valor esse que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Aduz, ainda, que deve ser levado em consideração que existem mais gastos que garantem a sobrevivência do agravante, como compras no supermercado, alimentação, transporte e gastos não previstos. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferido ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único do CPC) ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos do processo, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, contracheques emitidos pelo empregador, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promova o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador